Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. RPV. LIMITAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/20. IRRETROATIVIDADE. RESOLUÇÃO No 330/19, DO CNJ. TEMA 792, DO EXCELSO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/19, do CNJ, dispõe que é vedado novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso.

2. A Lei Distrital 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor – RPV pela Fazenda Pública do Distrito Federal para vinte (20) salários-mínimos, possui natureza de direito material e processual, não sendo, pois, aplicável aos créditos constituídos antes da sua vigência, a teor da tese fixada no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792).

3. Segurança denegada.